Tribunal: TJDFT
Processo: 0733175-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0733175-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELANE GOMES HUGO, GABRIEL GOMES LOPES HUGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSELANE GOMES HUGO e GABRIEL GOMES LOPES HUGO em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0706859-33.2021.8.07.0018, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pelas partes ora agravantes, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Alegam os autores que, após processo administrativo, foram comunicados quanto à obrigação de restituir aos cofres públicos valores que teriam recebido indevidamente a título de pensão civil, do período de agosto de 2015 a setembro de 2020, no valor total de R$ 29.567,83 (vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos)– sendo R$ 3.884,34 a serem restituídos pela autora e R$ 25.683,49 a serem restituídos pelo autor. Defendem que os valores pagos foram recebidos de forma regular e que agiram de boa-fé. Ademais, afirmam que “as verbas de caráter alimentar recebidas indevidamente, mas de boa-fé, por servidor público, em razão de má aplicação da lei pela Administração Pública, não são passíveis de restituição”. Nesse contexto, pugnam pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao demandado a abstenção de promover o desconto nos seus vencimentos, em razão das Notificações n.o 38/2021 e 40/2021 - PCDF/DGPC/DGP/DIPAG/SECAL (id’s 104369572 e 104371101). Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais, pois não há prova inequívoca de eventual erro cometido a afastar a presunção de legitimidade da ação realizada pelo poder público. Segundo o ente demandado as devoluções foram ocasionadas por revisão no valor da pensão civil que os requerentes recebem. Não há se falar, portanto, em acolhimento do pedido. Salienta-se, desta feita, no atual estágio processual, embrionário, que o intento antecipatório, prima facie, não se reveste, de forma indene de dúvidas, do requisito inafastável da plausibilidade do direito, o que torna imperiosa a necessária dilação probatória e oitiva do requerido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, porquanto destituído de plausibilidade do direito invocado. Por fim, o pedido dos autores circunda a discussão sobre a devolução de valores recebidos de boa-fé, o que se envolve a análise da tese fixada no Tema n° 1009, decidido no âmbito da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, cujo julgamento se encontra pendente de publicação e trânsito em julgado. Assim, determino a suspensão do feito. Oportunamente, transitado em julgado o REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL (Tema n° 1009/STJ), voltem os autos conclusos. Intimem-se.” Na via do presente recurso, os agravantes pugnam pela antecipação da tutela recursal para que seja determinado que o Distrito Federal “abstenha-se de realizar as cobranças de devolução ao erário, bem como realizar a inscrição dos Apelantes em dívida ativa, até o trânsito em julgado do REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL (Tema n° 1009/STJ).”. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 29987071). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelas partes agravantes, notadamente a urgência. O julgamento do presente recurso implica avaliar se o pagamento indevido às partes recorrentes, por erro ou não da Administração, impõe ou não a devolução. Consoante firmado na Tese firmada no Tema Repetitivo n. 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. Já o a Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1009/STJ estabelece que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. No caso dos autos, ainda que considerado de plano que se trata de caso de erro operacional, imperiosa a dilação probatória para averiguar se os pensionistas agravantes tinham condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores a maior a título de pensão, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. Outrossim, caso identificado ter sido mesmo indevido o recebimento dos valores e sendo definido o correto montante a ser ressarcido ao erário, será possível atualizar os débitos e efetuar os descontos, sem qualquer prejuízo à Administração Pública. Diante desse cenário, somado ao perigo de dano (uma vez que os agravantes estão em vias de sofrer os descontos) e a possibilidade de reversibilidade da medida em favor da Administração Pública (inexistência de perigo de dano reverso), cabível a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer cobrança de devolução ao erário, bem como de realizar a inscrição dos agravantes em dívida ativa, em razão dos valores discutidos na presente demanda, até julgamento final do mérito da lide. Há determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional - REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, Tema 1009/STJ. Questão submetida a julgamento: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (que não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas - QO na ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.657.156 – RJ). Dessa forma, e por se enquadrar o presente recurso no tema afetado, os autos devem aguardar na Secretaria da 3a Turma Recursal o trânsito em julgado da decisão do STJ atinente ao tema pendente de julgamento de recurso sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.009/STJ). Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito